Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCELAS QUITADAS. SEGURADORA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HERDEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. CONTEMPLAÇÃO. FALECIMENTO DO TITULAR DA COTA CONSORCIAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É indevida a inclusão, no polo passivo da demanda que versa o pagamento do crédito consorcial, da seguradora que quitou as parcelas do consórcio, em razão do seguro prestamista contratado, se não especificado em qual das modalidades de intervenção de terceiros enquadra-se o seu pedido, nos termos do art. 119 e seguintes do Código de Processo Civil, e se não verificado interesse em intervir no processo, sequer como assistente, para auxiliar a administradora do consórcio em alcançar uma sentença favorável.
2. A suposta ilegitimidade ativa ad causam confunde-se com o mérito da demanda, pois se relaciona ao vínculo jurídico da parte autora que ampara a alegada titularidade do direito pleiteado.
3. Com morte do titular do crédito consorcial, abre-se a sucessão, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme previsão do art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine).
4. Comprovada a condição de herdeiros e sucessores, a carta de crédito, que seria emitida em favor do falecido, passou a compor a esfera patrimonial dos herdeiros, sendo descabida a negativa de pagamento do crédito até o término do inventário dos bens, que guarda relação com a partilha dos bens.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.